Tribunal: STF
Processo: RMS 21778
Classe: RMS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-06-08
Data de publicação: 1994-06-08

Ementa:
E M E N T A : IMÓVEL FUNCIONAL - E.M.F.A. - SERVIDOR MILITAR
-  ADMINISTRAÇÃO DA PRESIDENCIA  DA REPUBLICA  - IMÓVEL SUSCETIVEL DE
ALIENAÇÃO  - LEI N.  8.025/90 - FALECIMENTO SUPERVENIENTE DO SERVIDOR
MILITAR  -  DIREITO  TRANSMISSIVEL AO  CONJUGE  SUPERSTITE  -  LEI N.
8.068/90 - POSSIBILIDADE JURÍDICA - RECURSO PROVIDO.
         -  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no
sentido  de reconhecer  ao servidor  militar o  direito de adquirir o
imóvel que, cedido em razão do desempenho de atividades funcionais no
âmbito  do  Estado-Maior das  Forças  Armadas, estava  sendo  por ele
legitimamente ocupado em 15 de marco de 1990.
         Tratando-se  de imóvel  funcional que  era administrado pela
Presidencia  da Republica (Decreto n.  96.633/88, art. 2, V), a época
da edição da M.P. 149/90 - que se converteu na Lei n. 8.025/90 -, não
se achava ele alcancado pela proibição de venda constante do art. 1.,
par. 2., I, dos atos legislativos em questão.
         -  A venda  dos imóveis  funcionais aos servidores militares
vinculados  ao E.M.F.A não  mais esta sujeita,  a partir da edição do
Decreto n. 99.266/90 - que regulamentou a Lei n. 8.025/90 -, ao poder
discricionario  das autoridades  administrativas competentes  que não
dispoem,  em face  da categorica  manifestação aquiescente do próprio
Presidente  da Republica, da  prerrogativa de emitirem qualquer juízo
negativo  de  conveniencia  ou  de  oportunidade  sobre  a  alienação
patrimonial dos imóveis funcionais em causa.
         A  Lei n.  8.068/90 reconheceu  a viúva  do servidor público
falecido  - inclusive ao  conjuge superstite  do servidor militar que
atuava  perante o E.M.F.A. - a condição jurídica de legitimo ocupante
do  imóvel funcional,  possibilitando-lhe,  desse modo,  e  desde que
satisfeitos  os requisitos fixados  pela Lei n. 8.025/90, a aquisição
preferencial dessa unidade imobiliaria.
         Não se pode admitir que obstaculos injustamente opostos pela
Administração Pública venham a ser coonestados pelo Poder Judiciario,
especialmente  quando importem em  frustração do próprio exercício de
direito assegurado pelo ordenamento positivo.